Tribunal: TCU
Processo: 010.228/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e de multa em tomada de contas especial acerca de convênio destinado à implantação de sistema de abastecimento de água no município de Coelho Neto/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por Hidrotec Construções e Comércio Ltda. e Soliney de Sousa e Silva contra o Acórdão 10689/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. informar os recorrentes e a Fundação Nacional de Saúde acerca desta deliberação.